Tribunal: TJDFT
Processo: 0730776-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730776-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINEP-CLINICA DE NEONATOLOGIA E PEDIATRIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLINEP – CLÍNICA DE NEONATOLOGIA E PEDIATRIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0708010-63.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para que a autoridade não efetue atos de constrição contra a impetrante, bem como para que expedisse o deferimento das CNAEs 8610-1/01 e 8610-1/02, com a emissão de licenciamento. Decisão de ID 49483834 indeferiu a concessão da tutela recursal. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada a parte agravante não se manifestou conforme certidão de ID 52024012. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 3 de outubro de 2023 14:52:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador